Tribunal: TJMT
Processo: 1002816-17.2023.8.11.0044
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002816-17.2023.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINO CIPRIANI LTDA - CNPJ: 05.026.955/0002-12 (RECORRENTE), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), COSMO DE JESUS SILVA DE SOUSA - CPF: 008.307.593-36 (RECORRIDO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1002816-17.2023.8.11.0044

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINOCIPRIANI LTDA.

Recorrido
:
COSMO DE JESUS SILVA DE SOUSA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEMORA NA EMISSÃO DE DIPLOMA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANO MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"
Vistos e etc.COSMO DE JESUS SILVA DE SOUSA,
já

qualificado

nestes
autos,
propôs

Ação
de
Obrigação
de Fazer c/c
Indenização

por
Danos Morais
em
face de MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINO CIPRIANI LTDA,
alegando
que
concluiu

curso
superior com a
ré

em

novembro
/2021 e que
até
a
presente
data
não

recebeu

mencionado
diploma.Ante
os

fatos

narrados
,
pretende
: I) a
concessão
do
benefício
da Justiça
Gratuita
, II)
uma
tutela
provisória
e a
sua

confirmação
para
compilar
a
ré

a

entregar
o diploma, III)
uma

compensação

financeira

por

dano
moral.Em
defesa
a
Requerida

rechaçou

os

pedidos

iniciais
e
requer

a

improcedência
da
demanda
.É o
relatório
.
Decido
.De
fato
, o
processo

comporta

julgamento

antecipado
do
mérito
,
eis
que as
provas

apresentadas

são

bastante
para o
desfecho
processual, com
fundamento
no
inciso
I, do art. 355, do CPC.A
questão
de
fundo

transita

na

demora
da
expedição
do diploma de
graduação
da
parte

autora
no
curso
de
edificações
,
além
dos
prejuízos

decorrentes
da
suposta
mora.É
evidente
que a
relação

jurídica

estabelecida
entre as partes é de
consumo
, pois se
amolda

aos

requisitos

qualificadores
de
tal

relação
,
conforme
art. 1o a 3o, do CDC. Como
não

houve

inversão
do
ônus
da
prova
,
competia
à
parte

autora
o
encargo
de
comprovar
que
não

concorreu
para que
houvesse
a
demora
para
a

expedição
do
seu
diploma.
Deste

ônus
, se
desincumbiu
,
já
que
na

hipótese

inobstante

tenha

solicitado

formalmente

seu
diploma
em
21/03/2023
até

a

apresentação
da
defesa

em
26/10/2023
este

não

lhe

foi

entregue
.Feitos
os

apontamentos

iniciais
,
registro
que o art. 18, da
portaria

no
1.095/2018,
prevê
que é de
sessenta

dias
,
contados
da data de
colação
de
grau
, o
prazo

máximo
para
expedição
de diploma.
Ocorre
que
ao

menos

até

a

apresentação
da
defesa
o diploma
não

foi

disponibilizado
para a
parte

autora
,
ou

seja
, tempo
muito
superior
ao

posteriormente

previsto

na

legislação
,
sendo
a
demora

injustificada
.Dessa forma, o
considerável
tempo de
atraso
no
registro
do diploma,
proporcionado

por

fortuito

interno
da
ré
,
constituiu

evidente

falha

na

prestação
do
serviço

estudantil
,
razão
pela qual
deverá

indenizar
a
parte

autora

pelos

danos

causados
,
nos

termos
do art. 14, do CDC.Para tanto, a
quantia

indenizatória

deve

levar

em

consideração
que
o

trabalho
é um
importante

meio
de
identificação
do
indivíduo

na

sociedade
,
sendo
o diploma um
verdadeiro

instrumento
para a
busca
de
melhores

oportunidades
de
emprego
,
sendo

justamente

essa

uma
das
finalidades
da
existência
das
próprias

instituições
de
ensino
,
capacitar

seus

discentes
para a
vida
.
Semelhante

casuística

foi

objeto
de
apreciação

por

este
E. Tribunal de Justiça, a saber:APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO INJUSTIFICADO NA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA DE CURSO DE SUPERIOR – CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS DA PROVA DA PARTE QUE ALEGOU A CULPA – PROVA INEXISTENTE - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Diante da
alegação
de culpa
exclusiva
do
consumidor
,
incumbe

ao

fornecedor
de
produtos
e
serviços

comprovar
que
não

houve

a

entrega
de
documentos
e que
tal

fato

teria

sido
a causa da
demora
no
cumprimento
da
obrigação
, o que
não

restou

comprovado
. É
fato

gerador
de
danos

morais
, que
decorrem
do
próprio

fato
(
dano
in
re

ipsa
), o
atraso

injustificado

na

expedição
de diploma de
curso

graduação
. O valor
arbitrado
a
título
de
danos

morais

deve

levar

em

conta
as
circunstâncias
do
caso

concreto
, as
condições
das partes, o
grau
de culpa e,
principalmente
, a
finalidade
da
reparação
do
dano
moral, que é a de
compensar
o
dano

ocorrido
,
bem

como

inibir
a
conduta

abusiva
. (N.U 1001007-72.2021.8.11.0040,
Câmaras

Isoladas

Cíveis
de
Direito
Privado, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
14/12/2022,
publicado
no DJE 16/12/2022) –
g.n
.
Sendo
assim
,
diante
das
especificidades
do
caso
,
bem

como

em

atenção

ao

semelhante

julgado
,
entendo
que
o

montante

compensatório
, a
título
de
dano
moral,
deve
ser
fixado

em
R$ 5.000,00, o que se
mostra

moderado
e
em

harmonia
com a
jurisprudência

deste
Tribunal.DISPOSITIVODiante o
exposto
, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a
pretensão

inicial
, com
fulcro
no
artigo
487, do Código de
Processo
Civil, para: a) CONDENAR a
Requerida
a
obrigação
de
fazer
a
entrega
do diploma
objeto
dos autos no
prazo
de 30
dias
; b) CONDENAR a
Requerida

ao

pagamento
R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais),
atualizados

monetariamente
com
incidência
do INPC/IBGE,
desde
a data do
arbitramento
(
Súmula
362, do STJ),
mais

juros
de mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
, a
partir
da
citação
, a
título
de
dano
moral.Sem
custas
e
sem

honorários

neste

grau
de
jurisdição
(art. 54 e 55 da Lei
no
. 9.099/95)Face
ao
que
dispõe
o art. 40 da Lei 9.099/95,
remeto
a
presente

decisão

ao

crivo
do MM. Juiz de
Direito
Supervisor
deste

Juizado
Especial
Cível
para
os
fins
legais

ali

exarados
.Francielly A
Storti
Assunção
Juíza

Leiga
Vistos,
Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto

sentença

elaborado
pela
Juíza

Leiga
,
na
forma do art. 40 da Lei
no
. 9.099/95.
Preclusa
a via
recursal
,
em
nada
sendo

requerido
,
arquive
-se com as
baixas

necessárias
.
Publique
-se.
Intimem
-se. Cumpra-se.Data
registrada
no
sistema
.FABIO PETENGILLJuiz de
Direito
".

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a)
a

emissão
dodiploma
depende
de
terceiro
, pois
está

aguardando
a
liberação
do
registro
no
Conselho
Estadual de
Educação
; b)
não

restou

demonstrado
o
dano
moral
alegado
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.
Alternativamente
,
requereu
a
redução
do
quantum

indenizatório
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

4.
Falha na prestação de serviço. Demora na emissão de diploma.
Nas relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de dispensá-lo com qualidade e de forma eficiente (art. 22 do CDC). Nesse sentido:
N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024 e N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, publicado no DJE 21/06/2024
.
Caso não cumpram com esse dever, fica caracterizada a falha na prestação do serviço e a conduta ilícita.
No caso dos autos, restou demonstrada a falha na prestação do serviço pela parte reclamada, pois embora tenha alegado que a demora na emissão do diploma decorre de fator alheio à sua vontade, essa situação não a exime de sua responsabilidade. Isso porque os registros da instituição de ensino perante os órgãos competentes, como por exemplo o Conselho Estadual de Educação, dizem respeito à atividade que desenvolve e a falta ou demora na obtenção não pode obrigar o aluno a aceitar tempo excessivo para emissão de seu diploma.
Ademais, a tela de sistema apresentada com a finalidade
de comprovar a impossibilidade de emissão do diploma (ID
230423656
,
pág.
6/PJe2) não é suficiente para tanto, pois
nela

não
consta
a
data
d
e
consulta ao citado processo de registro.

Ressalte-se que, conforme constou na sentença, o art. 18 da Portaria no 1.095/2018 do MEC, prevê que é de 60 dias, contados da data da colação de grau, o prazo máximo para expedição de diploma. Assim, não tendo a parte reclamada observado o prazo previsto, sem justificativa, resta configurada a falha na prestação do serviço e, via de consequência, o ato ilícito.

5.
Dano moral.

A
demora

excessiva

na

emissão
de diploma
gera

dano
moral

(N.U 1004236-89.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, publicado no DJE 08/03/2024, N.U 1010826-13.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 12/10/2023, N.U 1001826-30.2021.8.11.0033, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023).

6.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Tend
o
como
base esses
critérios
, a
indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 5.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
, pois
certamente

satisfaz

ao

caráter

reparatório
, serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
e
está

conforme

os

precedentes

desta

Turma

Recursal

em

casos

semelhantes
(N.U 1004236-89.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/03/2024,
publicado
no DJE 08/03/2024, N.U 1010826-13.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/10/2023,
publicado
no DJE 12/10/2023, N.U 1001826-30.2021.8.11.0033, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/10/2023,
publicado
no DJE 11/10/2023)
.

7.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

8.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

20% sobre o valor da condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei
no
9.099/95
)
.

9.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024